Tribunal: TJSP
Processo: 0032494-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032494-20.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente LUIS PEREIRA BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032494-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15952
2
Habeas Corpus no: 0032494-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante/Paciente: Luis Pereira Bispo
Juiz de primeiro grau: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira

Voto no: 15.952

HABEAS CORPUS Pretensão de concessão do
livramento condicional
Reiteração de pedido já
julgado em Agravo em Execução.

PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.
Luis
Pereira
Bispo,
preso
na
Penitenciária Wellington Rodrigo Segura de Presidente Prudente, impetra habeas
corpus em seu próprio favor, com pedido de liminar, alegando sofrer
constrangimento ilegal e pleiteando livramento condicional.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 12)
Informações do Juízo de origem a fls. 16/36.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento da impetração (fls. 38/39).
É o relatório.

2. De acordo com as informações prestadas pela d.
autoridade impetrada, em 29 de julho do corrente ano restou indeferido o pedido de
livramento condicional formulado pelo paciente, diante do não preenchimento do
requisito subjetivo (Fls. 16).
Inconformada com a decisão, defesa interpôs recurso,
cujo provimento foi negado por esta Câmara em 07/10/2020 (Agravo em Execução
Penal no 0007895-26.2020.8.26.0482).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032494-20.2020.8.26.0000 -Voto no 15952
3
Trata-se, portanto, de reiteração de pedido já apreciado.
Cabe lembrar, a respeito, o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração
é
mera
reiteração
de
pedido
anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não
se conhece do pedido” (JSTJ 26/270).

3. Em vista do exposto, pelo meu voto não se
conhece do presente habeas corpus.

CESAR MECCHI MORALES
Relator